Tribunal: TJPA
Processo: 0007758-16.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007758-16.2018.8.14.0040

APELANTE: FERNANDO DE CASTRO LUZ

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES EM
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS APRESENTADOS PELAS PARTES - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:
DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA TÉCNICA E/OU TESTEMUNHAL – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – PERMITIDA A PRODUÇÃO DE PROVA, A PARTE QUEDOU-SE INERTE –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DA APELANTE – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO
–
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO
STATU QUO ANTE
– POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA –
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 970 DO STJ
– TAXA DE FRUIÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA –
INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – CONDICIONAMENTO DA REINTEGRAÇÃO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSOS CONHECIDOS COM O PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.

1.

Preliminar de Nulidade de Sentença por Cerceamento de Defesa, rejeitada.

Ação
que se restringe a análise do contrato firmado entre as partes, especialmente a observância ou não de suas disposições, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de previsões legais e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito.

2.

Mérito:

3.

O
descumprimento contratual pela apelante, consubstanciado na falta de quitação das prestações mensais pela compra do imóvel restou incontroverso nos autos, de sorte que, reconhecido o inadimplemento, configurado está o ato ilícito capaz de caracterizar o esbulho no qual se fundamenta o pleito de reintegração de posse postulado pela parte empresa autora/apelada.

4.

C
onstatado que a resilição do contrato em comento decorreu do inadimplemento da compradora, fixou
o magistrado primevo a retenção de valores no percentual total de 10% (dez por cento) do montante pago por esta, patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo STJ para a hipótese, que é de 25% (vinte e cinco por cento).

5.

Havendo multa compensatória no sentindo de fixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em cumulação com a taxa de fruição, por aplicação analógica do Tema 970 do STJ, uma vez que esta também se caracteriza como parcela indenizatória, sob pena de configurar
bis in idem
.

6.

Dever de indenizar o requerido pelas benfeitorias realizadas no imóvel, cujo importe deve ser apurado em liquidação de sentença.

7.

A medida reintegratória, na hipótese, é uma mera decorrência lógica da resilição do ajuste,
uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir,
enquanto que a referida indenização, exige a previa apuração do quantum em sede de liquidação
.

8.

Recursos Conhecidos, com o parcial provimento do recurso do requerido para
afastar
a sua condenação ao pagamento da taxa de fruição e determinar o pagamento das benfeitorias e improvimento do recurso pela autora, mantendo a decisão
vergastada
nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
FERNANDO DE CASTRO LUZ
e
L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, DANDO PARCIAL PROVIDO AO MANEJADO PELO REQUERIDO E NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA AUTORA
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 02 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
FERNANDO DE CASTRO LUZ
inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paraupebas que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com pedido de Reintegração de Posse ajuizada contra si por
L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelada ajuizou a ação acima mencionada, afirmando que firmou com o requerido dois Contratos de Compromisso de Compra e Venda de lotes, os quais restaram inadimplidos desde meados de 2014.

Acrescentou que, embora tenha notificado o requerido, não houve a purgação da mora, requerendo, assim, a rescisão dos contratos e a sua reintegração nas posses dos imóveis objetos das avenças.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu antecipação dos efeitos da tutela, determinando a reintegração da autora nas posses dos imóveis descritos na inicial (ID 1918758), tendo a determinação sido cumprida, conforme Certidão do Oficial de Justiça a carga da diligência (ID 1918761).

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID 1918821) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, no sentido de: 1. Declarar rescindidos os contratos firmados entre as partes; 2. Reintegrar a autora nas posses dos imóveis, confirmando a liminar antes concedida; 3. Determinar a restituição das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador em valor único, sobre o qual deverá incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, podendo o vendedor reter 10% (dez por cento) deste valor à título de compensação por despesas com publicidade, tributárias, administrativas, dentre outras e 10% (dez por cento), à título de multa compensatória pela rescisão; 4. Condenar a parte ré ao pagamento de taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado da inadimplência até a efetiva desocupação limitado a 50% (cinquenta por cento) do valor restituído a título de parcelas pagas.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do réu ao pagamento de custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído.

Inconformado, Fernando Castro Luz apresentou recurso de Apelação (ID 1918822), a qual foi conhecida e provida na forma do Acórdão ID 2811073, com o acolhimento da questão preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e determinação de remessa dos autos ao Juízo e Origem para regular composição do feito.

L. M. S. E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. apresentou Embargos de Declaração (ID 2866964), os quais foram rejeitados (ID 3562889), e Recurso Especial (ID 3716889), o qual não fora admitido na forma da Decisão ID 4017842.

Com o trânsito em julgado (ID 4406602), os autos foram remetidos ao MM. Juízo de Origem, o qual instou as partes a se manifestar (ID 5755303).

A L. M. S. E. Empreendimentos Imobiliários informou não possuir interesse em produzir provas (ID 5755306), enquanto Fernando Castro Luz deixou decorrer o prazo
in albis
.

O MM. Juízo ad quo proferiu sentença (ID 5755307) em que: 1. Declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto da lide; 2. Reintegrou à posse do imóvel à autora, mediante a expedição de Mandado de Reintegração na posse, se ainda não cumprido, confirmando a liminar antes concedida; 3. Determinou a restituição das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário-comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), com a incidência de a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, podendo o promissário vendedor reter: 3.1. o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor, levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e 3.2. o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor a título de multa compensatória pela rescisão; 4. Condenou parte a ré a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato (cláusula 2ª, § 1º), a partir da inadimplência até a efetiva
desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel.

Consta ainda do decisum, a condenação do requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa pelo deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Inconformado, Fernando Castro Luz interpôs recurso de Apelação (ID 5755309).

Preliminarmente, suscita nulidade da sentença, afirmando a ocorrência de decisão surpresa, bem como não configuração de causa madura, fatos que lhe impuseram prejuízos à sua defesa ante a necessidade de audiência de instrução e julgamento e produção de provas, atinentes à indenização prévia das benfeitorias edificadas nos imóveis.

No mérito, sustenta erro no julgamento da matéria, afirmando que a declaração de rescisão do contrato fora efetivada com efeito retroativo, o qual seria impossível ante seu direito ao reequilíbrio do valor das parcelas.

Aduz ter interesse na manutenção da relação jurídica, desde que reequilibrada a forma de pagamento das parcelas e retirados os dispositivos que afrontam o Código de Defesa do Consumidor, acrescentando que o inadimplemento fora parcial e resultado da onerosidade excessiva do contrato.

Ressalva não ter havido instrução probatória, fato que lhe impediu de demonstrar aspectos subjetivos da demanda, à vista das vicissitudes da avença à longo prazo e à luz da função social do contrato e da boa-fé.

Informa que a questão controversa envolve direito à moradia e dignidade da pessoa humana, afirmando a necessidade de ser-lhe facultado o pagamento do contrato em parcelas compatíveis com a sua realidade atual e não, aproximadamente, 05 (cinco) ou 06 (seis) anos atrás, como técnica de interpretação mais favorável ao consumidor, uma vez que, ao tempo do deferimento, da liminar estava na posse do bem.

Refuta a configuração de esbulho possessório decorrente do inadimplemento contratual, aduzindo que a sentença declarou rescindido o contrato a partir da concessão da liminar, enquanto a autora suscita a ocorrência de esbulho a partir do inadimplemento por rescisão automática, nos termos da cláusula 16 e, assim, não poderia haver a confirmação da liminar de reintegração de posse.

Sustenta necessidade de anulação da fundamentação e da parte dispositiva no que tange à restituição das parcelas pagas, cláusula penal e taxa de fruição, pugnando pela interpretação mais favorável ao consumidor, uma vez que seu inadimplemento fora parcial, com a ressalva que as referidas cláusulas têm caráter abusivo e redundam em excessiva desvantagem ao consumidor.

Defende o cabimento de prévia indenização das benfeitorias úteis e necessárias introduzidas durante o exercício legítimo e de boa-fé da posse do lote urbano, cuja quantificação deve ser arbitrada na fase de liquidação de sentença, após a aferição de seu valor por laudo técnico, com o escopo de recomposição das despesas mediante pagamento em parcela única, uma vez ser esta a interpretação mais favorável da cláusula 17ª.

Por sua vez, a L. S. M. E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. também apresentou recurso de Apelação (ID 5755314).

Aduz que, mesmo notificado de seu inadimplemento contratual, o então requerido quedou-se inerte, pugnando pela majoração da taxa de fruição, ante o decurso de mais de 07 (sete) anos de esbulho do requerido, com a ressalva de que o valor de 50% (cinquenta por cento) do valor pago não se aproximaria do valor do aluguel, face a inadimplência remontar ao ano de 2014.

Afirma que o pedido de fruição baseado na inadimplência encontra-se entabulado na cláusula 16 do contrato, pugnando pela pagamento integral da referida taxa, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) da condenação imposta no 1° Grau.

Em contrarrazões (ID 5755372), a L. S. M. E.

impugna as razões recursais e requer o improvimento do recurso, enquanto Fernando Castro Luz deixou decorrer o prazo
in albis
(ID 5755381).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID 5756540), tendo, em que pese as Petições Id 5871508 e 6067953, a conciliação restado infrutífera.

Na Petição ID 8366667, a autora requereu a expedição de novo Mandado de Reintegração de Posse, face a invasão do imóvel objeto da lide por terceiro, pleito que restou indeferido, conforme o decisum ID 9573104.

É o relatório, que apresento para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e passo a proferir voto
.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal e, assim, são analisados os atos processuais à luz da Legislação Processual Civil vigente à época de sua prática, com a ressalva de ter a sentença atacada sido prolatada já na vigência da atual legislação processual.

PREÂMBULO

Ressalvo, de início, quanto à necessidade de análise conjunta dos recursos apresentados pelas partes, face a coincidência entre as matérias conforme o Relatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

Analiso, em primeiro plano a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, aduzida pelo requerido.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões preliminares deduzidas pela apelante
a nulidade de sentença em razão do julgamento antecipado da lide, com decisão surpresa e antes da realização de audiência de instrução, obstando a produção de provas.

Analisando os autos, verifica-se
que a presente lide se restringe a análise do contrato firmado entre as partes, especialmente a observância ou não de suas disposições, onde não se faz necessária a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de previsões legais e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, asseverando ainda que a empresa apelada trouxe aos autos o contrato e outros documentos os quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Nessa senda, vejamos a orientação jurisprudencial pátria:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de
cerceamento de defesa
.
No

caso concreto, desnecessária a produção de prova oral, motivo pelo qual o julgamento antecipado da lide

não implica cerceamento de defesa
. [...]. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - Apelação Cível Nº 70074804717, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 23/11/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato

há prova suficiente para o
julgamento
do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15
.
- Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. REIVINDICATÓRIA A ação reivindicatória funda-se no direito de seqüela e requisita prova do domínio do reivindicante, individualização do bem e posse injusta do réu. - Circunstância dos autos em que presente os requisitos se impõe manter a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075680017, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017)

(Grifo nosso)

Noutra ponta, importante destacar que quando instado a produzir prova após o julgamento da 1ª apelação por si interposta, o requerido deixou decorrer o prazo
in albis
, o que reforça a inocorrência de qualquer vício.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação, restando controvertida apenas matéria de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de rescisão do contrato e da reintegração de posse; a impossibilidade de incidência conjunta de
cláusula penal e de taxa de fruição; bem como quanto ao direito de retenção do imóvel.

A lide tem sua origem em dois Contratos de Compromisso de Compra e Venda de Lotes firmado entre as partes, firmados 16/02/2011, sendo o primeiro localizado na Rua C2, Qd. 123j, Lt. 52, Residencial Cidade Jardim, Parauapebas, Pará, com área de 244,63m2, vinculado ao contrato de formulário nº 21494, pelo valor final de R$ 52.301,89 (cinquenta e dois mil trezentos e um reais e oitenta e nove centavos), a ser pago em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais no valor de R$ 290,57 (duzentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos) e o segundo

na Rua G4, Qd. 123J, Lt. 08, Residencial Cidade Jardim, Parauapebas, Pará, com área de 244 m2, vinculado ao contrato de formulário nº 21493, pelo valor final de R$ 52.167,20 (cinquenta e dois mil cento e sessenta e sete reais e vinte centavos), também financiado em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais no valor de R$ 289,82 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos) cada.

O pedido de reintegração de posse e rescisão contratual formulado pela L. M. S. E. Empreendimentos Imobiliários tem sua origem no inadimplemento do então requerido, Senhor Fernando Castro Luz, na seguinte forma: quanto ao lote 52 encontrava-se inadimplente a partir da 34ª parcela do financiamento, vencida em 01.01.2014 e, no que se refere ao lote 08 encontrava-se inadimplente a partir da 36ª parcela do financiamento, vencida em 01.03.2014.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões deduzidas pelas partes.

DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Com feito, acerca da reintegração de posse, de pronto, cumpre registrar que o descumprimento contratual pelo requerido, consubstanciado na falta de quitação das prestações mensais pela compra do imóvel restou incontroverso nos autos, de sorte que, reconhecido o inadimplemento, configurado está o ato ilícito capaz de caracterizar o esbulho no qual se fundamenta o pleito de reintegração de posse postulado pela parte empresa autora/apelada.

Assim, o esbulho ventilado nos autos independe da existência de ato físico de violência ou clandestinidade, visto que a precariedade que qualifica a posse exercida pelo requerida, oriunda de seu inadimplemento, é suficiente para atestar a ilicitude de sua presença no imóvel indicado nos autos.

Desse modo, tem-se que, diante da inadimplência, a previsão contida nas cláusulas 15º, 16º e 17º do contrato de compra e venda do imóvel, que, dentre outras disposições, autoriza a rescisão do contrato no caso de atraso no pagamento de 03 (três) parcelas, ou, quando transcorrido 60 (sessenta) dias após o vencimento de qualquer parcela, resta incontroverso o direito da empresa autora à rescisão do contrato, com a consequente devolução do bem e reintegração da posse em seu favor.

Corroborando
o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RESCISÃO QUE SE IMPÕE
.
RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. Restou caracterizado o inadimplemento contratual por parte dos réus, que não provaram a quitação total do preço avençado. O Código Civil de 2002 prestigia a manutenção dos negócios jurídicos, de sorte que a nulidade do contrato de compra e venda não impede a sua conversão em promessa de compra e venda, conforme permitido pelo art. 170 do CC/02. Não violação ao artigo 108 do CC.
Diante do inadimplemento substancial da obrigação, inadimplemento até mesmo confessado, bem como da ausência de purga da mora pelos devedores, impõe-se a rescisão contratual e consequente reintegração na posse, bem como pagamento pela utilização do imóvel. Correta a decisão que rescindiu o contrato em razão do inadimplemento dos réus
.
Ato contínuo, uma vez rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel, sua consequência lógica é a reintegração da parte autora na posse do bem, pois, uma vez reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir. Majoração dos honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação. Recurso não provido.

(TJ-RJ - APL: 00377180820148190011, Relator: Des(a). Lindolpho Morais Marinho, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/01/2019).

(Grifo nosso).

No mesmo sentido, decidiu esta Colenda Turma em julgado recente de caso similar, cujo voto condutor foi de minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – MÉRITO:
INADIMPLEMENTO DA RECORRENTE – CARACTERIZAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO DETERMINADA PELO MAGISTRADO
A QUO –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO – POSSIBILIDADE DE RETENSÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA RECORRIDA –
INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO
– LEGALIDADE

– INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA – APC
0006608-34.2017.814.0040. R
elatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Segunda Turma de Direito Privado. Julgado em 01/09/2020).

(Grifo nosso).

In casu
, a empresa recorrida forneceu os elementos de prova suficientes a demonstrar a inadimplência contratual do requerido, enquanto este, por seu turno, não comprovou ter adimplido tal obrigação, o que por si só já é fato suficiente para justificar a rescisão contratual, tendo em vista constar no contrato cláusula resolutiva por inadimplência, conforme já mencionado alhures.

Dito isso, uma vez caracterizado o inadimplemento contratual, nos termos em que se revela o contrato pactuado entre os litigantes, impõe-se a rescisão do ajuste, observando-se, contudo, a devolução dos valores pagos pelo requerido até o encetativo da inadimplência
, com as devidas retenções.

DA RETENÇÃO DE VALORES E DA TAXA DE FRUIÇÃO

No tocante a alegação do requerido de que em relação a restituição das parcelas pagas, cláusula penal e taxa de fruição, o magistrado teria adotado interpretação menos favorável ao consumidor, em in
observância ao art. 47 do CDC, impõe-se tecer alguns esclarecimentos:

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça,
por meio da Súmula 543, perfilhou
entendimento no sentido de ser justo e razoável que o vendedor retenha parte das prestações pagas pelo consumidor como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas realizadas com a divulgação, comercialização e corretagem, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, e a eventual utilização do bem pelo comprador.

STJ – Súmula 543:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

O texto da súmula pacificou o entendimento de que quando a vendedora der causa a rescisão deverá restituir a integralidade do valor pago em uma única parcela e de imediato, porém no caso da rescisão motivada pelo promitente comprador a devolução deve ser parcial.

Assim, plenamente viável a retenção de parte das parcelas pagas em caso de resolução contratual em razão de inadimplemento contratual do consumidor comprador.

No caso
sub examine
, constatado que a resilição do contrato em comento decorreu do inadimplemento do comprador fixou
o magistrado primevo a retenção de valores no percentual de 10% (dez por cento) dos valores pagos por esta, patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo próprio STJ para a hipótese, que é de 25% (vinte e cinco por cento).

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial da Corte da Cidadania:

DIREITO CIVIL

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
.
INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL.
DEVOLUÇÃO DAS
PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE ATÉ 25% EM
BENEFÍCIO DO VENDEDOR.

1.

A rescisão de contrato exige que se promova o retorno das partes ao
status
quo ante, sendo certo que, no âmbito dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, em caso de rescisão motivada por inadimplência do comprador, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de admitir a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas - que pode variar de 10% a 25% - como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados.
Precedentes.

2.

No caso, o Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório
dos autos, entendeu que a previsão de perda da totalidade das
parcelas pagas seria abusiva (fl. 165), devendo ser retidos 10% sobre

esse valor, percentual que reputou suficiente para reparar todos os
prejuízos da empresa recorrente. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3.

Recurso especial a que se nega seguimento.

(STJ - Resp n° 1269059 SP 2011/0158858-9, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, Data de Publicação: DJ 17/06/2015). (Grifo nosso).

Noutra ponta, quanto à taxa de fruição,
deve ser destacado que esta possui como fato gerador a posse, uso e gozo exercidos por terceiro sobre o bem da apelada, isto porque, a aplicação da taxa de fruição objetiva estabelecer o equilíbrio no desfazimento do negócio, buscando o retorno ao
status quo ante
, sob pena de configurar-se o enriquecimento imotivado, critério este acolhido no direito pátrio, por aplicação dos arts. 884 a 886 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.

No caso em comento, oportuno destacar que o
contrato firmado pelas partes prevê indenização, a título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno (fruição), durante o período compreendido entre a data da assinatura e rescisão deste contrato ou a devolução da posse precária à vendedora, considerando o que ocorrer por último.

A sentença recorrida, por sua vez, condenou a requerida ao pagamento da multa compensatória e da taxa de fruição. Ocorre que, a condenação à taxa de fruição no percentual 0,25%, limitado a 50% (cinquenta por cento) sobre o valor a ser restituído à título de parcelas pagas, cumulado com a condenação ao pagamento da multa compensatória, caracteriza vedado
bis in idem
.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE
.

1. A tese a ser firmada para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(STJ. REsp n° 1.635.428/SC. Segunda Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. Data do julgamento 22/05/2019. DJe 25/06/2019).

(Grifo nosso)

Assim, é defeso pleitear indenização por lucros cessantes pelo período da mora, quando o contrato prever cláusula penal moratória, de modo que, analogamente não pode a empresa autora pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória.

Dessa forma, pela
ratio decidendi
do Acórdão n° 1.635.428/SC, que sedimentou o Tema 970 pelo Superior Tribunal de Justiça, entende-se que a cumulação de tal parcelas restou impossibilitada (AgRg no REsp n° 1.179.783/MS, de 26/04/2016).

Nesse contexto, vejamos precedente da deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR. DESFAZIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM RETENÇÃO DE DESPESAS PREVISTAS CONTRATUALMENTE. PEDIDO PARA MAJORAR A MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. APLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO ACÓRDÃO QUE FIRMOU O TEMA 970. PARCELA DE CUNHO INDENIZATÓRIO TAL COMO A CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO IMPLICA EM
BIS IN IDEM
.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/PA – AP 2020.00715745-15, 212.319, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02-03-2020, Publicado em 04-03-2020).

(Grifo nosso).

Assim, havendo multa compensatória no sentindo de fixar em patamar razoável a indenização, não cabe se falar em cumulação com a taxa de fruição, uma vez que, esta, também se caracteriza como parcela indenizatória, sob pena de configurar
bis in idem
.

Destarte, em razão da impossibilidade de cumulação com a multa compensatória, impõe-se o afastamento da taxa de fruição na hipótese, devendo a sentença guerreada ser reformada neste ponto.

Reformada a sentença neste ponto.

D
A INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS E
DO DIREITO DE RETENÇÃO

No que atine à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo requerido, visto que a época da assinatura do pacto, o lote adquirido não possuía nenhuma acessão ou benfeitoria, tem-se ser induvidoso o dever de indenizá-las enquanto decorrência lógica da rescisão do contrato e reintegração de posse do vendedor.

Nessa direção, vejamos o posicionamento dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFESSADO PELOS REQUERIDOS ­ (...) APELO 2 - BENFEITORIAS - DESNECESSIDADE DE PEDIDO VIA RECONVENÇÃO - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA RESCISÃO DO CONTRATO - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - APURAÇÃO DE VALORES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 34 DA LEI 6.766/79. (...). III - Rescindido o contrato de compromisso de compra de venda de lote, a indenização por benfeitorias edificadas sobre o terreno é de cabimento automático - logo independendo de reconvenção ou pedido contraposto (quando possível) -, por se tratar de consequência lógica do acolhimento do pedido de rescisão do contrato (com o retorno das partes ao status quo ante) e assim deve ser a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra. O seu valor pode e deve ser aferido em sede de liquidação de sentença.
IV - Por conseguinte, não assiste razão no que diz respeito à ausência de comprovação da regularidade das benfeitorias à luz do artigo 34 da Lei 6.766/79. [...]. Todavia, a ausência de pagamento de indenização ou, ainda, compensação a título de benfeitoria, não suporta a mesma conclusão sob pena de enriquecimento ilícito. RECURSO DE APELAÇÃO 1 NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 2 NÃO PROVIDO."

(TJ-PR – AC 1162072-5, 11ª CC, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, DJE: 17/03/2015).

(Grifo nosso).

Do exame dos autos, verifica-se que sentença vergastada, ao declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes, deixou de fixar o dever de indenizar o requerido pelas benfeitorias realizadas no imóvel, cujo importe deve ser apurado em liquidação de sentença.

Outrossim, entendo ser incabível o pedido da apelante de condicionar a reintegração de posse em epigrafe ao pagamento dos valores a serem recebidos a título de indenização pelas benfeitorias em comento, visto que a medida reintegratória na hipótese é uma mera decorrência lógica da resilição do ajuste, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir, enquanto que a referida indenização, exige a prévia apuração do
quantum
em sede de liquidação, com a ressalva de ter sido a reintegração já cumprida desde 2018
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos Recursos
de Apelação, para:

1.
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO MANEJADO PELO REQUERIDO
e, assim, afastar
a sua condenação ao pagamento da taxa de fruição e determinar o pagamento das benfeitorias;

2.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELA AUTORA

3.
MANTER
a decisão
vergastada
nos seus demais termos.

É como voto.

Belém, 10/08/2022